Tribunal: TJMT
Processo: 1001504-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001504-46.2020.8.11.0000.
EMBARGANTE: EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO.
EMBARGADO: ALMINO AFONSO FERNANDES.
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1026, § 2o, CPC – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO – AFASTAMENTO – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.
Trata-se de embargos de declaração opostos por EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO contra a decisão monocrática lançada no Id. 54236481, que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento no 1001504-46.2020.8.11.0000, nos seguintes termos:
“EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE SUPERVENIENTE PROFERIDA NOS AUTOS DOS EMBARGOS DA EXECUÇÃO – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO – NÃO CONHECIMENTO. Constatando-se a perda superveniente do objeto do recurso, o exame das razões recursais se torna prejudicado.”
Em suas razões, de Id. 55268962, a parte embargante aduz que a decisão foi omissa no que se refere ao pedido de afastamento da multa prevista no art. 1.026 do CPC, aplicada pelo Juízo a quo.
Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado, uma vez que a aplicação da multa não guarda relação com a matéria objeto do julgamento do Recurso de Apelação Cível No 0005946-54.2017.8.11.0040
A contraminuta foi apresentada no Id. 56232984, por meio das quais a parte embargada pugna pelo desprovimento do recurso.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve a omissão indicada pelo ora embargante, razão pela qual o seu saneamento é a medida que se impõe.
No caso, o Juízo a quo, no Id. 32552451, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela ora embargante, entendeu serem os mesmos protelatórios e aplicou a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.
Ao examinar as razões postas no aludido recurso, entendo que agiu com acerto o d. Julgador a quo, uma vez que a ora recorrente, de fato, apresentou embargos de declaração objetivando apenas o reexame das questões já apreciadas, eis que inconformada com o seu resultado, sem apresentar, contudo, a ocorrência de quaisquer das máculas tratadas no artigo 1.022 do CPC, hábeis a ensejar o manejo do referido recurso.
Enfim, a parte recorrente, de fato, estava a veicular o seu inconformismo contra a decisão embargada, pretendendo, repita-se, o reexame da causa, o que é sabidamente vedado naquela seara.
Diante desse contexto, no qual se destaca a absoluta impertinência dos embargos de declaração interpostos, é forçoso reconhecer que os embargos de declaração interpostos eram em verdade procrastinatórios, razão pela qual mantenho a multa aplicada em primeiro grau, prevista no parágrafo segundo do art. 1.026, do CPC:
“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.
(...)
§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. (grifo nosso)
Dispositivo.
Com essas considerações, CONHEÇO dos embargos de declaração e os ACOLHO para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator